Tribunal: CARF
Processo: 13952.000196/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESA COM PLANO DE SAÚDE. ÔNUS FINANCEIRO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos dispêndios havidos com as despesas médicas e com plano de saúde declaradas, por documentação hábil e consistente, autoriza as respectivas glosas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os requisitos exigidos para dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. IMPOSSIBILIDADE.
A tributação sobre o Plano Vida de Benefício Livre (VGBL) é exclusiva na fonte e incide sobre os rendimentos do capital investido, não se sujeitando ao ajuste anual, portanto incabível a dedução das contribuições realizadas a este título na base de cálculo do imposto de renda.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas no informe de rendimentos emitidos pela entidade de previdência privada.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos documentos judiciais atestando a fixação da verba alimentar e dos comprovantes dos pagamentos realizados.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13952.000196/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.953 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
PAULO DE MORAES BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESA COM PLANO DE SAÚDE. ÔNUS FINANCEIRO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos dispêndios havidos com as despesas
médicas e com plano de saúde declaradas, por documentação hábil e
consistente, autoriza as respectivas glosas, uma vez que todas as deduções
estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os requisitos
exigidos para dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. IMPOSSIBILIDADE.
A tributação sobre o Plano Vida de Benefício Livre (VGBL) é exclusiva na
fonte e incide sobre os rendimentos do capital investido, não se sujeitando ao
ajuste anual, portanto incabível a dedução das contribuições realizadas a este
título na base de cálculo do imposto de renda.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas no informe de
rendimentos emitidos pela entidade de previdência privada.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO EM DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência, mediante
apresentação dos documentos judiciais atestando a fixação da verba alimentar e
dos comprovantes dos pagamentos realizados.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13952.000196/2009-71
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000196/2009-71

Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução das despesas com pensão
alimentícia, no valor de R$ 49.544,96, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 194/200):
Trata-se da Notificação de Lançamento no 2006/609450920614075, lavrada contra o
contribuinte acima mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF do Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005:

Segundo consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, a exigência é decorrente da revisão da Declaração de Ajuste
Anual do contribuinte, na qual foram glosadas, por falta de comprovação, apesar do
contribuinte ter sido intimado: as deduções de despesas médicas, no valor de R$
9.661,20, despesas com previdência privada, no montante de R$ 6.500,00, dedução
de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 49.544,96 e Compensação Indevida
de IRRF no valor de R$ 808,87.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000196/2009-71

O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, com as alegações a seguir
sintetizadas:
Que a Receita glosou totalmente os pagamentos efetuados a Itauseg Saúde S/A por
ter sido feito por terceiros (seu Pai), conforme discriminação em “Instrumento
Particular de Contrato de Doação Pura”. Informa que declarou nos seus rendimentos
isentos a totalidade dessa doação, que os pagamentos foram efetuados a prestadora de
serviços e, estavam todos com as faturas emitidas em seu nome. Cita trabalho científico
encontrado na Internet, sobre Direito Sucessório Brasileiro, de que tal negócio é usual e
lícito.
Afirma que não concorda com a glosa, porém com relação aos valores referentes aos
seus filhos, eles não são seus dependentes, solicita que a Receita verifique quais
seriam, e os encaminhe para seu arquivo pessoal.
Afirma que o fisco glosou os valores relativos a Previdência Privada pelo fato do plano
ter sido realizado a modalidade VGBL, porém entende que é indevida tal glosa, uma
vez que os documentos anexados provam exatamente o contrário.
Ressalta que a Receita afirmou que todos os documentos apresentados não comprovam
de forma hábil o pagamento das Pensões Alimentícias. Informa que apresentou
diversos documentos que comprovariam o pagamento das pensões.
Aduz que na resposta a intimação no 312/2008 apresentou no item 04 - Docs. 38 a 43
uma prova da existência das referidas pensões (despacho do poder judiciário), que
equivaleria a uma Certidão Atualizada.
Salienta que anexa o Doc. 06 que comprovaria a existência das referidas pensões
(Extinção em 02/11/2008 das pensões de meus filhos).
Informa que devido a erro de soma declarou o IRRF incorretamente, portanto concorda
com a glosa realizada no valor de R$ 808,87.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
São indedutíveis as despesas médicas, cujo pagamento não tenha sido efetuado pelo
próprio contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL.
São indedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
os
valores
pagos
na
modalidade VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres).
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa das deduções a título de pensão alimentícia judicial, pelo fato do
contribuinte não ter comprovado que o pagamento realizado foi de acordo com a
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Cientificado da decisão, em 04/04/2012 (fls. 203), o contribuinte, em 04/05/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 204/206), insurgindo-se contra a manutenção do lançamento
impugnado, repisando as alegações da peça impugnatória e instruindo os autos com novo suporte
probatório a justificar as pretensões recursais. Requer ao final, o cancelamento em definitivo do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 207/259.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000196/2009-71

Em 27/07/2012, peticiona trazendo novos documentos, em complemento ao
suporte probatório já apresentado, reiterando o pedido de cancelamento do débito fiscal
reclamado (fls. 262/266).
Em 18/01/2024, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Renato
Adolfo Tonelli Júnior, ocorrido em 03/02/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
268), sendo-me distribuído em 01/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões ne mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Das deduções indevidas das despesas com previdência privada, com plano de
saúde e pensão alimentícia judicial:
O litígio recai sobre as deduções indevidas de previdência privada (R$ 6.500,00),
médicas com plano de saúde (R$ 4.685,76) e com pensão alimentícia judicial (R$ 49.544,96),
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2006.
Visando comprovar suas alegações, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com peças processuais extraídas e certidões extraídas dos processos judiciais no 607/98
e no 149/099, que tramitaram na Vara de Família e Anexos de Cianorte/PR, onde restou fixado o
dever alimentar declarado (fls. 237/239, 241/244 e 264/265).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios efetuados,
quando exigida e não apresentada, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000196/2009-71

comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 196/200):
Despesas Médicas
De
início
salienta-se
que
o
Contribuinte
não informou os seus filhos Paulo
de M. B. Filho e Roberto de M. Barros em sua DIRPF, motivo pelo a Fiscalização
glosou o valor de R$ 4.975,44, em sua impugnação o Contribuinte concorda com a
glosa, portanto deve considerar esta parte da glosa como não impugnada e,
portanto, não litigiosa, conforme disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Quanto ao valor de R$ 4.685,76 o Impugnante entende que é seu direito a possibilidade
de realizar a dedução. Afirma que os valores utilizados para o pagamento com o plano
de saúde eram feitos pelo seu pai, em forma de doação, conforme discriminado no
“Instrumento Particular de Contrato de Doação Pura”.
Cumpre trazer a a legislação que autoriza a glosa de tais despesas.
A Lei 9.250, de 26/12/1995, dispõe que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, é fácil perceber que um dos requisitos para
a dedução de pagamentos feitos a médicos e planos de saúde é que o pagamento tenha
sido suportado pelo próprio contribuinte interessado, e não por terceiros.
Entendo que a discussão sobre a validade ou não da doação realizada não é o motivo da
glosa, mas o fato do Pai o Contribuinte ter realizado os pagamentos diretamente
junto ao plano de saúde, e nesta hipótese não há previsão legal para aceitar tal
dedução. Caberia ao Contribuinte, caso quisesse deduzir as despesas com plano de
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000196/2009-71

saúde, em primeiro momento receber tais valores por meio da tradição e após
realizar os pagamentos ao plano de saúde, demonstrando assim que é o titular do
pagamento realizado, adequando-se assim aos ditames legais.
Previdência Privada
As deduções de despesas com previdência privada estão previstas no artigo 11 da Lei no
9.532/97, na redação dada pelo artigo 13 da Lei no 10.887/04):
(...)
Alega o Impugnante que os documentos em anexo comprovam que as contribuições
realizadas não se referem ao plano de previdência privada VGBL, motivo pelo qual
foram consideradas como indedutíveis pela Fiscalização.
Analisando-se o informe de rendimentos financeiros do Banco Itaú do ano-calendário
2005, verifica-se que no campo Saldos e Contribuições em Planos de Previdência e
Prêmios Acumulados do VGBL, consta as seguintes informações: R$ 28.120,13 de
saldo em 31/12/2004, R$ 36.514,13 de saldo de 31/12/2005 e R$ 6.500,00 de
contribuições, o que comprova trata-se de Contribuição à Previdência Privada na
modalidade VGBL.
Cumpre esclarecer que o Informe de Rendimentos fornecido pelo Banco Itaú
apresentados pelo Impugnante a Fiscalização é o documento hábil para comprovar a
que título ocorreram as contribuições para a previdência privada.
Quanto à alegação do Impugnante de que os documentos em anexo demonstrariam que
não se trata da modalidade VGBL, deve-se esclarecer que tais documentos não
possibilitam inequivocamente identificar que os valores declarados em DIRPF como
previdência privada no ano-calendário de 2005 se referem ao Plano de Previdência
Flexprev Itaú realizado em 30/12/1997. Assim, diante da apresentação do informe de
rendimentos emitido pelo Banco Itaú, somente pode ser reclassificado na
modalidade do plano de previdência para fins de dedução junto a SRF, mediante
prova inconteste de que houve equívoco na emissão do informe de rendimentos.
Pensão Judicial
Os motivos pelos quais houve as glosas das Pensões Judiciais, que constou da
Notificação de Lançamento, são os seguintes:
O Contribuinte não comprovou de forma hábil o pagamento das pensões
alimentícias
deduzidas,
conforme
solicitado
nas
Intimações
nos
2005/609347501241058 e 312/2008.
Também não apresentou a certidão explicativa atualizada ref. ao acordo judicial
para pagamento das pensões alimentícias, conforme solicitado na última
intimação.
Na impugnação o defendente alega que apresentou diversos documentos judiciais que
comprovariam a existência da pensão judicial; contudo, analisando os documentos
apresentados e o motivo da glosa é de se manter o entendimento da Fiscalização.
Salienta-se que o Contribuinte foi intimado para que apresentasse uma certidão
explicativa atualizada, não somente para se constatar existência das
pensões judiciais, mas também para se verificar qual o valor atualizado estipulado
para tais pagamentos.
Assim, para efeito de dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia judicial é
necessário provar que tal pensão decorre de decisão ou acordo judicial e que o
correspondente valor pago esteja nos limites do estabelecido pela sentença,
conforme
se
verifica
a
partir da publicação
Perguntas
e
Respostas
da
Secretaria da Receita Federal:
(...)
Como se verifica, os valores devem estar delimitados pela sentença e qualquer valor
pago além do estabelecido não é dedutível e considerado mera liberalidade, sendo que
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000196/2009-71

no caso, não foi apresentado nenhum documento hábil que comprovasse os valores
que deveriam ser pagos aos beneficiários e nem quem seriam os beneficiários.
Ressalto que a planilha intitulada como “RESUMO DOS CÁLCULOS DAS PENSÕES
ALIMENTÍCIAS JUDICIAIS” anexada pelo Impugnante não contém autenticação feita
pelo Juízo de Direito, e portanto, não pode ser considerada como documento hábil a
comprovar os fatos neles transcritos.
Informa-se ainda que não consta dos autos nenhuma sentença ou acordo judicial que
obrigou o Contribuinte ao pagamento das referidas pensões, quem seriam os
beneficiários ou mesmo quais seriam os seus valores.
Salienta que caso o Contribuinte quisesse comprovar quais seriam os beneficiários, bem
como quais seriam os valores a que estaria obrigado ao pagamento deveria, conforme já
intimado para tanto, trazer tais informações da Justiça (Certidão Explicativa Atualizada)
com os valores atualizados para que pudessem ser aceitos. Neste sentido, meros
despachos realizados em processo judicial, bem como petições solicitando a extinção do
pagamento das pensões, que não permitem concluir que no ano-calendário em
comento as deduções a título de pensão feito pelo Contribuinte estejam em
conformidade com a legislação, também, não podem ser acatadas como provas.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à despesa remanescente com o plano de saúde Itauseg Saúde S/A,
constato que, embora a contratação do plano tenha ocorrido em nome do Recorrente, por outro
lado não se pode olvidar que, de fato, o ônus financeiro não foi por ele suportado (situação que
não se nega), mas sim por seus genitores, cujos pagamentos, diga-se de passagem, ocorreram
inclusive antes da aludida doação ao Recorrente, conforme, aliás, se depreende do instrumento
particular de contrato de doação pura celebrado em 31/12/2005 (fls. 73/74), vulnerando assim o
art. 80, § 1o, II do RIR/99, que restringe a dedução das despesas médicas exclusivamente aos
pagamentos realizados pelo contribuinte, relativo ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Na mesma trilha, também constato que em relação a despesa com previdência
privada, limitou o Recorrente basicamente em alegar que procedeu a dedução em conformidade
com a legislação de regência, sendo certo que as contribuições foram vertidas ao plano VGBL
(cuja tributação é exclusiva na fonte e sobre os rendimentos obtidos), conforme se depreende do
próprio informe de rendimentos financeiros emitido pelo Banco Itaú, com especial destaque para
o contido no “Campo 9 - Informações Complementares”, ao registrar expressamente que “Os
saldos do VGBL são os saldos em prêmios (valores investidos) acumulados na data informada,
conforme, IN da SRF 578 de 06/12/2005” (fls. 76), sendo igualmente certo afirmar inexistir nos
autos eventual demonstração da ocorrência de equívoco no preenchimento do aludido informe de
rendimentos emitido pela instituição financeira.
Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, cabe salientar que em
relação ao plano VGBL – que não possui natureza jurídica de previdência privada, mas sim
securitária, uma vez que uma vez que o segurado aporta recursos com vistas à cobertura do
risco morte, gerando o direito ao recebimento do benefício por terceiro indicado e da própria
sobrevida do participante – a tributação é exclusiva na fonte e deverá incidir sobre os
rendimentos do capital investido, não se sujeitando assim ao ajuste anual.
Destarte, à míngua de comprovação em contrário e constatando a regularidade da
ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de regência, uma vez
desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores remanescentes declarados a título de
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13952.000196/2009-71

plano de saúde e de previdência privada (VGBL), correta é decisão recorrida, razão pela qual
mantenho as glosas operadas e reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Já em relação as despesas com pensão alimentícia judicial, melhor sorte lhe
socorre. Os cheques e os extratos de lançamentos bancários acostados, devidamente relacionados
no resumo de cálculos elaborado (fls. 85/116, 142, 160/163), atestam e comprovam que o
Recorrente arcou com o pensionamento da ex-esposa, Elisabeth Ferraz Gobbo, e dos
filhos/alimentandos, Paulo e Roberto de Moraes Barros, por força dos acordos homologados nas
ações de Separação Consensual no 607/98 e Modificatória de Guarda de Filho e Revisional de
Alimentos no 149/099, que tramitaram na Vara de Família e Anexos de Cianorte/PR (fls.
237/239, 241/244 e 264/265) – levando-se em conta que as quantias relacionadas nos cheques
emitidos e relacionados no extrato bancário perfizeram literalmente a integralidade das pensões
alimentícias levadas ao ajuste anual (fls. 42/47) – suprindo assim, ao meu sentir, o vício
apontado acerca da comprovação dos pagamentos realizados por documentação hábil e
idônea, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado
no suporte probatório produzido, restabeleço a dedução pleiteada e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas com pensão alimentícia, no valor de R$ 49.544,96, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 277
DF CARF MF
Original